Tribunal: TJMT
Processo: 0020111-03.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020111-03.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MAURO ALVES SANTIAGO - CPF: 807.115.021-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIZELLI RODRIGUES FURTADO - CPF: 047.917.151-36 (VÍTIMA), SAULO LUIS FARIA - CPF: 003.644.701-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES DE CRIME CONTRA CRIANÇA E DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado

(art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, “h”, do CP
)
, reconhecendo as agravantes de reincidência e de crime cometido contra criança, procedendo à compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea e fixando reparação mínima de R$ 60,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o prazo depurador afasta a reincidência; (
ii
) estabelecer se é cabível a compensação integral ou parcial entre
as
agravantes e a confissão espontânea; (
iii
) determinar a adequação da fixação do regime inicial fechado; (
iv
) examinar a legalidade da fixação do valor mínimo para reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência permanece reconhecida porque o prazo depurador de cinco anos do art. 64, I, do Código Penal conta-se da extinção da punibilidade, não do trânsito em julgado, e não havia transcorrido à época do novo crime.

4.
A presença de duas agravantes (crime cometido contra criança e reincidência) autoriza apenas compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, cabendo ao magistrado valorar as circunstâncias nos termos do art. 67 do Código Penal.

5.
A fixação do regime inicial fechado é idônea, pois a reincidência e a gravidade da conduta — cometida contra criança — justificam a medida, em consonância com a Súmula 719 do STF.

6.
A fixação do valor mínimo de reparação é legítima, pois houve pedido expresso do Ministério Público e delimitação objetiva do prejuízo sofrido pela vítima, atendendo ao art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo depurador de cinco anos da reincidência inicia-se na extinção da punibilidade e não no trânsito em julgado da condenação anterior.

2.
Havendo duas agravantes, a confissão espontânea pode ser compensada apenas parcialmente, a critério fundamentado do julgador.

3.
A reincidência e a gravidade da conduta justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a oito anos.

4.
É legítima a fixação de valor mínimo de reparação de danos quando houver pedido expresso do Ministério Público e comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, h, 64, I, 67, 157, §2º, II, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; STJ, HC 803263, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 10.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 618.974/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 15.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1894043/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interpost
o pela Defensoria Pública em favor de
Mauro Alves Santiago
contra a sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
6
ª Vara Criminal de
Cuiabá
/MT
nos autos da ação penal n°

0020111-03.2017.8.11.0042
, que condenou

o
apelad
o

à pena de
6
(
seis
) ano
s
e 2 (dois) meses
de reclusão, além de 1
4
(
quatorze
) dias-multa
,
fixados no valor mínimo legal, correspondente a
1/30 (um
trigésimo
)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
,
fixando em R$ 60,00 (sessenta) re
a
is o valor mínimo para reparação dos danos,
pela prática do delito previsto no
art.
157
,
§2°, inciso II c/c art.61, inciso II, alínea
“h”
,

ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais constantes do Id. 307130457, a Defensoria Pública, atuando em favor de
Mauro Alves Santiago
, requer a reforma da sentença, com o afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime inicial menos gravoso, bem como o afastamento da condenação à reparação dos danos e/ou a redução do valor arbitrado, diante da inexistência de indicação, por parte do Ministério Público
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (id. 307130459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 309130370), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 25/11/2013 – NOVO CRIME EM 30/05/2017 – PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP NÃO TRANSCORRIDO – CORRETA A CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – HAVENDO PLURALIDADE DE AGRAVANTES, OU TRATANDO-SE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, A COMPENSAÇÃO INTEGRAL NÃO É DEVIDA– FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL CONTÉM DE FORMA EXPRESSA O PEDIDO INDENIZATÓRIO E O FATO
RESTOU
SATISFATORIAMENTE COMPROVADO, TANTO QUE ALBERGOU UM DECRETO CONDENATÓRIO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA FINS DE FIXAÇÃO DO DANO SUPORTADO PELA VÍTIMA- PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A Defensoria Pública, atuando em favor de
Mauro Alves Santiago
, manifesta inconformismo em relação à pena imposta ao apelante, requerendo, ao final, o redimensionamento da reprimenda.

Em especial, na segunda fase da dosimetria, pleiteia o
afastamento da agravante da reincidência
, sob o argumento de que transcorreu o prazo depurador de 5 (cinco) anos, com a consequente
compensação da atenuante da confissão espontânea
.

Dessa forma, requer, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a
fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena. Ao final, postula a
absolvição quanto à condenação à reparação de danos
, diante da
ausência, na peça acusatória, de qualquer menção ao valor pretendido
para reparação do prejuízo sofrido pela vítima.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo,
pois
, à análise do pleito
defensivo
.

1. D
a valoração das circunstâncias
judiciais
da segunda fase

A Defensoria Pública sustenta que o reconhecimento da reincidência, utilizado na sentença como fundamento para a majoração da pena, não poderia prevalecer, uma vez que a condenação anterior,
com
trânsito em julgado em 25/11/2013, já havia ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal
.

Contudo, razão
não
assiste à defesa.

O processo utilizado para a valoração da reincidência transitou em julgado em 25/11/2013, e o delito objeto deste recurso teria sido praticado em 30/05/2017, de modo que, conforme apontado no parecer ministerial, decorreram apenas 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias entre os marcos relevantes.

C
umpre observar que o prazo depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, tem como termo inicial a data em que se opera a extinção da punibilidade relativa à condenação anterior.

Assim, o termo inicial para
a contagem do quinquênio não é a data do trânsito em julgado da condenação pretérita, mas
,
sim
,
o momento em que a pena imposta cessou seus efeitos em relação ao condenado.

A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Não é demais relembrar que o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, capaz de afastar a configuração da reincidência, conta-se da extinção da punibilidade e não do trânsito em julgado da condenação. (...) (STJ - HC: 803263, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/10/2023)”

“(...)
4. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Co
r
te, que é firme no sentido de que "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito"
(...)
(
AgRg
no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021)
”

Em consulta processual, verifica-se que, após o trânsito em julgado da condenação anterior, ocorrido em 25/11/2013, houve unificação de penas, por meio do processo n.º 0000189-15.2013.8.11.0042, em 01/10/2013, no âmbito do processo de execução n.º 0007229-29.2005.8.11.0042. Consta, ainda, movimentação processual indicando o comparecimento do reeducando no ano da prática do crime objeto deste recurso. Dessa forma, conclui-se que não transcorreu o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Restando caracterizada a reincidência, uma vez que o novo crime foi praticado antes de transcorrido o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
não
há que se falar em afastamento dessa agravante.

Quanto à possibilidade de compensação com a confissão espontânea, trata-se de juízo discricionário do magistrado, não sendo obrigatória a compensação integral. No caso em exame, o juízo sentenciante, de forma fundamentada, procedeu à compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, reconhecendo esta última, mas mantendo remanescente a incidência da reincidência para fins de aumento da pena.

Ao proceder a dosimetria, o magistrado fundamentou da seguinte forma:

4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu
não possui maus antecedentes. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. Não há circunstância desfavorável a ser destacada. As consequências são as normais do tipo.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) agravante de ter o agente cometido o crime contra criança (art. 61, inciso II, alínea h, CP), b) da reincidência, em razão da condenação proferida nos autos n. 0011248-34.2012.8.11.0042, decorrente de fato praticado em 22/06/2012 e trânsito em julgado em 25/11/2013 (id. 190432853) e, c) atenuante da confissão espontânea.

Deste modo, havendo duas agravantes e uma atenuante, cujas circunstâncias possuem pesos iguais, opera-se a compensação parcial, remanescendo uma agravante para aumentar a pena na segunda fase.

Considerando a incidência da referida circunstância, agravo a pena em 1/6, alcançando a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em face da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena, disposta no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando nesta terceira fase a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.
” –
Destaquei.

Não há, portanto, afronta ao princípio da legalidade quando o juiz sentenciante atribui maior peso à circunstância agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão espontânea, por se tratar de valoração discricionária, amparada no art. 67 do Código Penal.

Ademais, como bem ressaltado no parecer ministerial “
houve a devida compensação entre a agravante genérica prevista no art.61, I, h, do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea, conforme recomenda do Tema 585 do STJ. Acontece que o crime foi praticado contra criança (art.61, inciso II, alínea h, CP) e, diante da existência de duas circunstâncias agravantes, aquela foi compensada e esta foi utilizada para agravar a pena
”
.

Nesse sentido:

“(...)
3. O Tema 585 do STJ autoriza a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mesmo quando a reincidência é específica,
salvo em casos de
multirreincidência

ou presença de circunstâncias concretas que justifiquem a preponderância da agravante.
”

(N.U 1002696-29.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
– Destacamos.

Assim, não merece acolhimento a tese defensiva de que a confissão espontânea deveria
,
necessariamente
,
preponderar sobre a agravante da reincidência, tampouco
procede
o argumento de que a ausência de compensação integral violaria o princípio da legalidade,
uma vez que
o dispositivo legal confere ao juízo sentenciante margem de valoração ponderada das circunstâncias judiciais.

2. D
a fixação do
regime inicial de pena

Pleiteia a Defensoria Pública a substituição do regime inicial fechado por outro menos gravoso,
ao
argumento de que sua imposição ocorreu sem fundamentação idônea.

É certo que a sentença, ao fixar o regime inicial fechado, limitou-se a consignar que
“(...) apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de pessoa reincidente, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, b, do Código Penal”
. De fato, verifica-se deficiência formal na fundamentação, na medida em que o dispositivo mencionado se refere ao réu
não reincidente
, o que revela inadequação técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o magistrado deve fundamentar expressamente a escolha do regime inicial de cumprimento da pena. A ausência dessa fundamentação configura vício que, em regra, pode ser sanado pelo Tribunal em sede recursal, desde que os elementos constantes dos autos permitam a devida compreensão e justificação da medida adotada.

Nesses casos, é legítimo que
este
tribunal
supere
a deficiência, analisando as circunstâncias já delineadas no processo, tais como a reincidência do réu, a gravidade do delito e demais vetores do art. 59 do Código Penal.

É o que se verificou, por exemplo, no julgamento do
AgRg
no HC 875.452/PA, ocorrido em 04/11/2024 (publicado em 06/11/2024), ocasião em que o STJ, mesmo diante de fundamentação deficiente na sentença, manteve o regime fechado com
base nas circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.
Vejamos:

“(...) 3. A fixação do regime inicial fechado foi justificada com base na quantidade da pena (7 anos e 6 meses de reclusão) e na valoração negativa da culpabilidade. Tal fundamentação encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.177/DF, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, julgado em 27/4/2023). 4. A decisão do Tribunal de origem ao fixar a pena e o regime inicial está devidamente fundamentada, não havendo afronta às Súmulas 718 e 719 do STF, que exigem fundamentação adequada para a fixação do regime prisional. 5. Para afastar a fundamentação utilizada na fixação da pena e do regime inicial, seria necessário o reexame do acervo fático

probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

N
o caso concreto, verifica-se circunstância especialmente gravosa
onde
o delito foi cometido contra criança, incidindo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Tal elemento evidencia a maior reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade de imposição do regime inicial fechado, em razão da especial vulnerabilidade da vítima. Trata-se de dado concreto extraído dos autos, não de fundamentação abstrata.

Com efeito, restando incontroversa a condição de reincidente do apelante, impõe-se reconhecer que tais circunstâncias constituem fundamentos idôneos e suficientes para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a oito anos, conforme a orientação firmada na Súmula 719 do
STF
:
“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
”

Assim, ainda que a sentença tenha carecido de fundamentação mais precisa ao fixar o regime inicial, é possível ao Tribunal suprir a deficiência, mantendo o regime fechado como medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

3. Da f
ixação
do valor mínimo para
reparação d
os
danos

A Defensoria Pública alega a inexistência de pedido expresso, na
peça acusatória, quanto ao montante do dano, sustentando o caráter genérico da postulação, desprovida de elementos probatórios capazes de apurar e indicar o valor pretendido a título de reparação.

O pedido, no entanto,
não
merece acolhimento.

Consta na peça acusatória conforme id.
307129916
- Pág. 2, o pedido expresso do Ministério Público para a fixação de valor mínimo de reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com menção expressa aos prejuízos suportados pela vítima.
Ademais, a própria narrativa dos fatos delimita de forma objetiva a quantia subtraída 60,00
(sessenta) reais
,
circunstâncias que, além de evidenciar o dano material, permiti
ram
ao
apelante
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessas condições, a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que haja pedido expresso e indicação dos prejuízos

encontra-se devidamente atendida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal – CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória.
2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1894043 RJ 2020/0230233-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/02/2021)
”

Assim,
a manutenção da indenização fixada na sentença, revela-se medida adequada e proporcional, em consonância com o art. 387, inciso IV, do Código Penal.

Ante t
odo
o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025